Tribunal: TJMT
Processo: 0000876-48.2015.8.11.0033
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000876-48.2015.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATANAEL CASAVECHIA - CPF: 419.757.581-53 (EMBARGADO), GEIZIANE APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 041.305.971-59 (ADVOGADO), FLAMINIO VALERIO SPECIAN - CPF: 561.763.099-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAMINIO VALERIO SPECIAN - CPF: 561.763.099-72 (ADVOGADO), NATANAEL CASAVECHIA - CPF: 419.757.581-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPROBIDADE ADMNISTRATIVA
–
ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. “
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recursos de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apontando ser omisso o aresto de id. 98220451, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao apelo ministerial para manter a sentença que absolveu o embargado da
suposta prática das condutas descritas no art. 10, VIII (dispensa indevida de licitação) e XII (permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente), e art. 11, todos da Lei n. 8.429/92.

Inconformado, o embargante reproduz, em síntese, parcela dos argumentos vazados em suas razões de, afirmando que o dolo decorre do mero descumprimento do art. 24, IV, da Lei 8.666/93. Afirma que “
no caso houve burla ao procedimento licitatório, com a contratação direta vedada pela Lei de Licitação, sendo, evidente, portanto, a violação aos princípios da Administração Pública (legalidade e moralidade)
”. Explica que tal proceder já basta à configuração do elemento subjetivo.

Pugna, assim, pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos para sanar a omissão e modificar o acórdão.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os embargos declaratórios.

À luz
dos fundamentos lançados pelo embargante, convém consignar que, em termos de cabimento dos aclaratórios, tem-se que a
omissão
traduz ausência de fundamentação idônea das decisões judiciárias, isto é, o julgador não se desincumbe de pronunciar-se sobre as provas e argumentos, relevantes e pertinentes, explicitados pelas partes (garantia de motivação extrínseca).

O
decisum,
porém
,
não ostenta as máculas que lhe foram impingidas.

A par
dos retóricos e enleados fundamentos articulados pelo embargante, convém pontuar que de breve incursão sobre as supostas nódoas apontadas, revela-se o nítido intento de
contestar a higidez do julgamento
, porquanto revolva, nesse particular, os substratos a estearem a pretensão deduzida no apelo, valendo-se, a todas as luzes, de meio impróprio a este fim, haja vista que os embargos de declaração estão funcionalizados à
correção de omissão, contradição, obscuridade e erros materiais (art. 1.022, CPC), e não à (re)discussão das temáticas vazadas no recurso de apelação.

Na hipótese, restou consignado no pronunciamento colegiado que meras irregularidades não bastam, só por si, a preencher os elementos conformadores do ato ímprobo. Assim, a desobediência às formalidades legais impostas às contratações públicas, desacompanhadas de prejuízo ao erário ou mesmo de prova do dolo, ainda que genérico, não permitem imputar ao agente público as penalidades da Lei de Improbidade.

Conforme vertido no voto-condutor:

“Não se desabonam, por óbvio, as preocupações vertidas pelo Parquet. De fato, a dispensa irregular de licitação não raro ocorre em contextos de dilapidação do erário público, em que agentes administrativos utilizam de posições de mando para consumar práticas pouco republicanas. Em tais cenários, a investigação e a punição do malbaratamento do patrimônio público hão de buscados com rigor.

Contudo, extremado horizonte diverso, em que finalidades públicas são perseguidas por gestores desacompanhados de assessorias jurídicas bem estruturadas como em municípios de médio e grande porte, a punição de irregularidades eventualmente perpetradas desbordaria das finalidades da norma. Pontue-se que o município de São José do Rio Claro possui apenas 21.011 habitantes, segundo censo de 2020 do IBGE.”

Nesse sentido, colaciona-se lúcido pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO DO PARQUET FEDERAL CONTRA SOLUÇÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE CONFIRMOU ARESTO ABSOLUTÓRIO MARANHENSE EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, ESTA AJUIZADA PELO MP/MA EM DESFAVOR DA ENTÃO PREFEITA DE AXIXÁ/MA, COM SUPORTE NOS ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/1992, SOB A ACUSAÇÃO DE QUE A ACIONADA TERIA PRATICADO CONDUTA ÍMPROBA NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, POR TER ALEGADAMENTE DISPENSADO VERBALMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS, MANDANDO-OS PARA CASA, POUCOS DIAS APÓS ASSUMIR O MANDATO DE PREFEITA, POIS HAVIA NECESSIDADE DE REALIZAR UM RECADASTRAMENTO NO MUNICÍPIO. DECRETO ABSOLUTÓRIO ORIUNDO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NA PRESENTE DEMANDA, CUIDA-SE DE REMEMORAR A SEMPRE URGENTE DISTINÇÃO ENTRE ATOS IRREGULARES E ÍMPROBOS, ESTES QUE SE REVESTEM DA NOTA DE MÁ INTENÇÃO. O TRIBUNAL ESTADUAL CONSIDEROU ESSA DIFERENÇA, AO AFIRMAR QUE NÃO HOUVE DANO AO ERÁRIO, NEM NEGLIGÊNCIA, NA GESTÃO DE BENS PÚBLICOS, PORQUE O RECADASTRAMENTO ERA ESSENCIAL AO INÍCIO DA GESTÃO E QUE, APÓS A SUA REALIZAÇÃO, FORAM DETECTADAS IRREGULARIDADES E RELATADOS OS SERVIDORES NOS ÓRGÃOS PARA OS QUAIS HAVIAM PRESTADO CONCURSO, MOTIVO PELO QUAL A GESTORA NÃO DEU CAUSA À IMPROBIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARQUET DESPROVIDO.

1. A controvérsia está cifrada em saber se a conduta imputada à demandada, então Prefeita do Município de Axixá/MA, pode ser qualificada como ímproba.

2. É muito conhecida, embora demande a sempiterna repetição - para que jamais se intercambiem -, a distinção conceitual que se deve conferir entre atos ímprobos e atos ilegais/irregulares. Os atos ímprobos são mais do que simples atos ilegais, possuem a qualificadora, isto é, o espírito de desprezo à coisa pública e aos seus princípios e normas éticas, circunstância que causa lesão aos cofres públicos e/ou enriquecimento ilícito do autor do fato ou de terceiros.

3. Os atos irregulares, por sua vez, são aqueles praticados em desacordo às diretivas da Administração Pública, esta que só permite que se faça aquilo que a lei determina. Qualquer coisa fora do esquadro normativo que baliza as rotinas dos Administradores Públicos é uma ilegalidade. As irregularidades podem ocorrer por falta de orientação técnica, por inabilidades, deficiência de formação profissional do Gestor Público.

4. Ilegalidades e práticas irregulares não denotam necessariamente aspectos de má intenção e de maus desígnios, que são característicos da improbidade administrativa e integram o próprio tipo ímprobo previsto em lei. Isto porque, na improbidade administrativa, já existe a volição preordenada para a prática da conduta que propiciará o locupletamento frente aos cofres públicos ou lesará o Erário, o que não é encontrável em atos simplesmente ilegais do Administrador Público.

(...)

(AgInt no AREsp 1404825/MA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 09/12/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS ARTS. 10 E 11 DA LEI N. 8.429/1992. AUSÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO E DOLO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ firmou jurisprudência segundo a qual, para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei n. 8.429/1992, não há necessidade da presença de dolo, sendo suficiente a existência de culpa grave e de dano ao erário, o que não ficou configurado no caso.

2. A jurisprudência do STJ também se orientou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico.

3. Na compreensão de dolo genérico - vontade livre e consciente de praticar o ato -, há de se ressaltar que a Lei de Improbidade Administrativa - LIA não visa punir meras irregularidades ou o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé.

4.
O entendimento adotado pelo Tribunal a quo não destoa da jurisprudência do STJ, pois foi categórico ao afirmar a ausência da nota qualificadora da má-fé (desonestidade) na conduta dos agentes, o que desconfigura o ato de improbidade a eles imputado, uma vez que não ficou caracterizada a fraude na licitação, mormente em razão da inexistência de comprovação de conluio entre os agentes para direcionar o certame licitatório
.

5. A revisão dessa conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita, ante o enunciado da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1746240/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 03/08/2021)

Nas razões destes embargos, embora o recorrente ventile omissão, mais não faz do que reiterar suas razões, a um só tempo deixando de controverter os fundamentos do acórdão e recapitulando temática imprópria aos embargos de declaração.

Percebe-se, pois, que o
decisum
não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022